Tribunal: TJMT
Processo: 1033002-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033002-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS - CPF: 041.452.986-32 (ADVOGADO), AURELIO VITORIA MIRANDA - CPF: 568.449.561-34 (AGRAVANTE), ROMEU BENEDITO PEREIRA - CPF: 630.398.001-59 (AGRAVADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA ANTES DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aurélio Vitoria Miranda contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007371-79.2018.8.11.0003, ajuizada por Romeu Benedito Pereira, que deferiu pedido de pesquisa e constrição de bens em nome da Sra. Mariana Gonçalves Fernandes Miranda, cônjuge do executado, com fundamento no regime de comunhão parcial de bens do casamento celebrado em 2023. O agravante alega que a dívida exequenda decorre de nota promissória emitida em 2015 e vencida em 17/02/2016, ou seja, antes da união conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a constrição de bens
da cônjuge
do executado, sob o regime da comunhão parcial de bens, quando a dívida foi contraída antes do casamento; (
ii
) estabelecer se é necessária a prévia oitiva do cônjuge não executado antes da imposição de medidas constritivas sobre seus bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.659, III, do Código Civil exclui da comunhão as obrigações anteriores ao casamento, sendo inaplicável a constrição de bens do cônjuge não devedor quando a dívida foi contraída antes da constituição do vínculo conjugal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples existência de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a penhora de ativos financeiros do cônjuge do devedor por dívidas anteriores ao matrimônio.

Não houve demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, o que reforça a impossibilidade de estender os efeitos da execução ao patrimônio
da cônjuge
.

A ausência de intimação prévia
da cônjuge
do executado viola o contraditório e a ampla defesa, especialmente em se tratando de pessoa estranha à relação processual executiva.

A possibilidade de oposição de embargos de terceiro não supre a necessidade de oitiva prévia quando há risco de constrição patrimonial de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A dívida contraída antes do casamento não se comunica com o patrimônio do cônjuge, ainda que o regime seja de comunhão parcial de bens.

Não se admite a constrição de bens do cônjuge do executado por obrigação anterior ao casamento, salvo prova de que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar.

A prévia oitiva do cônjuge não executado é necessária antes da imposição de medidas constritivas que atinjam seu patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.659, III; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2676369/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 07.10.2024,
DJe
22.10.2024;

TJSP, AI 2220399-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro
Calbucci
Renaux, j. 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1033002-87.2025.8.11.0000

AURELIO VITORIA MIRANDA

x

ROMEU BENEDITO PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AURELIO VITORIA MIRANDA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007371-79.2018.8.11.0003, ajuizada por ROMEU BENEDITO PEREIRA,

deferiu pedido de pesquisa e constrição de bens em nome
da esposa do

a
gravante, Sra. Mariana Gonçalves Fernandes Miranda, com base na existência de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a dívida executada é anterior ao casamento, decorrente de nota promissória emitida em 2015 e vencida em 17/02/2016, enquanto o matrimônio foi celebrado apenas em 10/03/2023.

Afirma que o art. 1.659, III, do Código Civil expressamente exclui da comunhão as obrigações anteriores ao casamento.

Argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, limitando-se a invocar precedentes jurisprudenciais genéricos sem realizar o necessário
distinguishing
.

Aduz, por fim, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa
da
Sra. Mariana Gonçalves Fernandes Miranda, que não foi previamente ouvida antes da determinação das medidas constritivas.

O pedido liminar foi
in
deferido (Id.
317783855
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
323144895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de pesquisa e constrição de bens em nome d
o
cônjuge do executado para satisfação de dívida contraída antes do casamento.

Sobre a matéria, o
art. 1.659, III, do Código Civil é expresso ao estabelecer que se excluem da comunhão "
as obrigações anteriores ao casamento
". Trata-se de norma cogente que visa proteger o patrimônio do cônjuge que não participou da relação obrigacional originária.

A propósito:

Agravo de Instrumento. Contrato de empréstimo. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa/penhora de bens em nome do marido da
executada.
Recurso da exequente.
Pretensão de que seja deferida a pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada. Descabimento. Casamento sob o regime de comunhão parcial de bens que se deu em data posterior à do débito
exequendo.
Obrigações anteriores que não se comunicam. Exegese do art. 1.659, III, do Código
Civil.
Dívida que não foi contraída em benefício da nova entidade familiar.
Decisão escorreita. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22203999520248260000 Jacareí, Relator.: Claudia Carneiro
Calbucci
Renaux, Data de Julgamento: 15/08/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

No caso em análise, verifica-se que a dívida executada decorre de nota promissória emitida em 2015 e vencida em 17/02/2016, bem como que o casamento entre o executado e a Sra. Mariana Gonçalves Fernandes Miranda foi celebrado em 10/03/2023, sob o regime da comunhão parcial de bens
, ou seja, em
data posterior à do débito exequendo
. Ademais, não restou demonstrado nos autos que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.

Assim,
não
se mostra possível
a penhora de ativos financeiros de terceiro pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes" (
AgInt
no REsp 2 .104.644/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024).
2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu "descabida a penhora de bens e valores em nome de terceiro estranho à lide, bem como ante a ausência de comprovação de que o agravado reverteu o valor em proveito da família, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada são medidas que se impõem
" .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2676369 MG 2024/0229760-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)

O precedente citado é perfeitamente aplicável ao caso em análise, pois estabelece a impossibilidade de penhora de ativos financeiros de terceiro não integrante da relação processual pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada, ainda que casados sob o regime da comunhão parcial de bens.

Ademais, a decisão agravada, ao autorizar a pesquisa e constrição de bens em nome d
a

esposa
do executado, sem sua prévia oitiva, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando que ela não integra a relação processual executiva.

A possibilidade de posterior impugnação por meio de embargos de terceiro não afasta a necessidade de observância prévia do contraditório, especialmente quando se trata de medida constritiva que pode afetar diretamente o patrimônio de terceiro estranho à lide.

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma, para afastar qualquer ordem de pesquisa ou constrição sobre bens
da esposa
do executado, Sra. Mariana Gonçalves Fernandes Miranda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de pesquisa e constrição de bens em nome d
o cônjuge
do executado, Sra. Mariana Gonçalves Fernandes Miranda, bem como para determinar o cancelamento de eventuais ordens de bloqueio já efetivadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025